Tribunal: STF
Processo: ARE 1394771
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo regimental contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (documento eletrônico 219).



    Dessa decisão foi interposto este agravo regimental, em que se sustenta, em suma, a necessidade de limitação da taxa de juros moratórios a 6% ao ano “[...] no período compreendido até a vigência do art. 1-F da Lei n° 9.494 em sua redação conferida pela MP n° 2180-35, bem como ofensa direta à Constituição e inobservância do seu art. 97 com o afastamento da legislação aplicável” (pág. 2 do documento eletrônico 221). 



    Aponta que o tribunal de origem, ao não aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494/97 aos processos em curso, aplicou a taxa de juros de mora em 12% ao ano (pág. 3 do documento eletrônico 221). 



    Registra que a jurisprudência deste Supremo Tribunal está consolidada no sentido de que “[...] o art. 1-F da Lei n° 9.494, em sua redação conferida pela MP n° 2180-35, é constitucional e com aplicação imediata aos processos em curso”, conforme julgados que cita (págs. 4-7 do documento eletrônico 221). 



    Intimados, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 225).



    Bem reexaminados os autos, verifico que, no ponto, assiste razão à agravante, dado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no julgamento do RE 453.740/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ao declarar a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, que determinou que os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. Confira-se a ementa do mencionado julgado: 



    “Recurso Extraordinário. Conhecimento. Provimento. 2. Juros de Mora. 3. Art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997. 4. Constitucionalidade”. 



    Com esse raciocínio, menciono, ainda, as seguintes decisões: AI 858.036-AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 858.416-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 448.718-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 479.634-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau; RE 513.082-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 622.204-AgR/RS, de minha relatoria. 



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 842.063-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicabilidade imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação. O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”. 



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento, para fixar os juros de mora em 6% ao ano, a partir da vigência da MP 2.180/2001.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator